Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-34.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702941-34.2024.8.07.0012 RECORRENTE: EUDES DOS SANTOS NASCIMENTO RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por EUDES DOS SANTOS NASCIMENTO contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos, há discussão acerca da: (i) validade da tarifa de inclusão de gravame eletrônico; (ii) validade da cobrança de seguro de proteção financeira; (iii) possibilidade de descaracterização da mora na hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma das cobranças descritas nos itens anteriores. A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (Relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 17/12.2018). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DA AÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa prevista no contrato impede o reconhecimento da alegada abusividade. 2. É legal a cobrança do seguro prestamista livremente pactuado (STJ, Tema 972). 3. Nos contratos bancários pode ser cobrada a tarifa de cadastro, expressamente tipificada em normativo padronizador, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula 566). 4. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (STJ, Tema 958). 5. Diante do aperfeiçoamento da relação processual é cabível, em grau recursal, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária. Precedente do STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014